Tribunal: TCU
Processo: 017.518/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8757/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.518/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliane do Rocio Wagner Moreira Dropa (XXX.252.249-XX); Laura Lais Fressatto Barbosa (XXX.895.819-XX); Margareth de Fatima Maciel (XXX.452.469-XX); Maria Cristina Provenzano Roehe (XXX.074.950-XX); Maria Elizabeth Maciel (XXX.451.441-XX); Maria Gorete de Matos Provenzano (XXX.926.729-XX); Marily de Jesus Moreira Charneski (XXX.412.209-XX); Marta de Oliveira Aragao (XXX.949.639-XX); Sandra Mara Maciel Winiewski (XXX.608.009-XX); Selma Aparecida Maciel (XXX.625.809-XX); Sonia Maria Wagner Moreira Semicek (XXX.726.189-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.